Tribunal: TJPA
Processo: 0811201-57.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4939 - Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811201-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BINO RAMOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO

AGRAVADO: PEDRO ADOLFO COELHO PORTAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0811201-57.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LEONARDO BINO RAMOS, JOAO RICARDO DOMINGUES LOBO

Advogados do(a) AGRAVANTE: EVANDRO ANTUNES COSTA - PA11138-A, TIAGO RAFAEL XERFAN BENTES - PA31271-A, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A

Advogados do(a) AGRAVANTE: TIAGO RAFAEL XERFAN BENTES - PA31271-A, EVANDRO ANTUNES COSTA - PA11138-A, LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - PA13152-A

AGRAVADO: PEDRO ADOLFO COELHO PORTAL

Advogado do(a) AGRAVADO: BEATRIZ FIGUEIRA NORONHA FONTENELE - PA26924-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. BLOQUEIO JUDICIAL EFETIVADO. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL.

ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVIDAMENTE COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO BINO RAMOS e JOÃO RICARDO DOMINGUES LOBO, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que determinou a desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, da qual os agravantes são sócios, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial (Processo nº 0803620-92.2020.8.14.0301).

Em suas razões recursais (ID Num 6701564), os agravantes alegam que o agravado ajuizou execução de título executivo extrajudicial, requerendo a execução dos valores do distrato firmado entre as partes, ajuizando embargos à execução. Em 01/07/2020, a penhora restou infrutífera.

Argumentam, ainda, que instaurado o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o Juízo deferiu o pedido. Na ocasião analisou o extrato bancário da executada de forma equivocada, sem se atentar para o fato de que os valores eram recebidos por ela e foram utilizados para o pagamento das despesas de seu funcionamento. Assim, aduz inexistir a alegada ocultação, além de que a simples ausência de bens não se confunde com o instituto da ocultação patrimonial.

Nesse sentido, afirmam que o Juízo entendeu que os créditos da conta foram transferidos para outra conta bancária. Entretanto, analisando o extrato, observa-se que a executada, assim que recebia os valores em sua conta, utilizava-os para o pagamento das suas despesas. Aduz, também, que apenas a ocultação é objeto de discussão nos autos do processo principal, motivo pelo qual a mera inexistência de bens penhoráveis jamais pode ser utilizada como argumento para a manutenção do deferimento da desconsideração de personalidade.

Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para desconstituir por definitivo a penhora realizada sobre a conta bancária dos sócios da executada.

Pedido de efeito suspensivo indeferido, conforme decisão de ID 6939776.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 7370883.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso. Preparo devidamente recolhido.

A controvérsia consiste em analisar se escorreita a decisão
a quo
que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos agravantes.

Adianto que não assiste razão à parte recorrente. Explico.

No caso, verifica-se que o juízo primevo deferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica nos termos da decisão de ID 34110217dos autos originários.

Em análise à decisão, entendo correta.

No incidente suscitado, deverá o julgador analisar e verificar se, de fato, existem motivos para ocorrer a penetração no patrimônio dos sócios.

O art. 50 do Código Civil Brasileiro assim disciplina acerca do tema. Vejamos:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º

Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Portanto, faz-se necessária a presença dos requisitos acima indicados para que ocorra a penetração no patrimônio dos sócios. Na ausência destes, indevida a desconsideração pleiteada.

No presente caso, vislumbro presentes os requisitos necessários à desconsideração realizada pelo juízo
a quo
.

Examinando os autos, constato que resta flagrante o abuso da personalidade jurídica perpetrado pela executada, eis que tenta, por meio dos sócios, se esquivar da responsabilidade de cumprir a obrigação pactuada.

A parte agravante sustenta que os valores recebidos eram utilizados para despesas ordinárias próprias da atividade societária, porém não justifica o motivo dos valores serem transferidos da própria sócia, Síntese Engenharia Ltda., e em montante exato ao pagamento dos débitos, sem restar qualquer valor a ser apreendido em caso de uma determinação de bloqueio. Além disso, não informa as origens dos valores e tampouco informa se são provenientes do exercício da atividade empresarial.

Conforme se constata da análise do extrato bancário juntado pela própria parte executada nos autos originários, os valores eram transferidos pela empresa Síntese Engenharia Ltda., sócia da empresa executada, apenas o suficiente para quitar débitos pontuais.

Outrossim, conforme se constata da análise do resultado do bloqueio efetuado, os sócios também não possuem valores suficientes para arcar com débito. Ao contrário, os valores encontrados nas contas bancárias dos executados são ínfimos, o que gera certa estranheza, em especial se tratando de uma empresa do porte de uma construtora.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Evidente se mostra que a paralisação das atividades da empresa demandada, quer sem realizar a dissolução ou liquidação da sociedade, demanda o reconhecimento de que houve encerramento irregular da empresa, demonstrando a prática abusiva por parte dos sócios, que deixaram de quitar os débitos da empresa. Situação essa que deve ser somada ao fato de que a restrição imposta pela Receita Federal, além de depor contra a idoneidade da pessoa jurídica, obsta a celebração de novos negócios, repercutindo diretamente no faturamento e no cumprimento de obrigações legais - Se a empresa não possui dinheiro ou bens e não mais se encontra sediada no endereço constante na JUCESP, estando ainda, inapta, evidente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, sendo de rigor, assim, determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, de modo a permitir o atingimento do patrimônio dos sócios. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 20162971920218260000 SP 2016297-19.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/03/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO - DEFERIMENTO - NECESSIDADE - ABUSO DA PERSONALIDADE CARACTERIZADO DEVIDO AO DESVIO DE FINALIDADE - GRUPO ECONÔMICO - CONFIGURAÇÃO - CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADA - A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, deve ser aplicada em casos excepcionais desde que preenchidos os seguintes requisitos: o desvio de finalidade ou confusão patrimonial; má-fé ou fraude dos sócios e; o nexo de causalidade entre a conduta dos sócios e o dano causado - Deve ser deferida a desconsideração da personalidade jurídica de sociedades pertencentes a um mesmo grupo econômico, quando há demonstração do abuso da personalidade decorrente do desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de uma dessas empresas em fraudar os credores, ao desviar os seus haveres para o patrimônio da outra empresa, e quando há demonstração da confusão patrimonial decorrente da inexistência de separação do patrimônio das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, bem como de seus haveres - Quando as provas juntadas aos autos indicam que se está a tratar de grupo econômico, o deferimento do pedido de inclusão no polo passivo de empresa integrante do mesmo grupo econômico é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000205813199001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Dessa forma, restou claro que os atos praticados pelos sócios da executada configuram-se numa induvidosa confusão patrimonial entre os referidos sócios e a sociedade executada, tudo com o intuito de não honrar com os compromissos da devedora e ocultar seu patrimônio.

Acrescento, por fim, que, estando diante de uma relação consumerista, para a desconsideração episódica da personalidade jurídica bastava comprovar a insuficiência de fundos para que fosse deferido o pleito, eis que se aplica a Teoria Menor (art. 28, §5º, do CDC).

Portanto, existem fundadas razões para o não provimento do recurso, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a decisão do juízo primevo.

DISPOSITIVO

Isto posto, hei por
CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO
para manter o interlocutório proferido na origem que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBEROT BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024